Tribunal: TJDFT
Processo: 0730832-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730832-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JALES GONCALVES DA SILVA, WELLINGTON FACUNDES DOS SANTOS ARAUJO, CLAUDIO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: NILSON TAKEO HAMADA, LEANDRO MENDES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jales Goncalves da Silva, Wellington Facundes dos Santos Araujo e Claudio Pereira da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos da ação reivindicatória, deferiu antecipação de tutela para desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias e imissão na posse dos autores. O juízo de origem suspendeu os efeitos da tutela antecipada concedida e determinou o recolhimento do mandado de imissão na posse (ID 104996991 dos autos de origem). Os agravantes foram intimados a dizerem se persistia o interesse recursal (ID 29711041). Nos termos da petição ID 30031316, os agravantes informam que o juízo de origem suspendeu os efeitos da tutela antecipada concedida. Determinou ainda o recolhimento do mandado de imissão na posse expedido. Ao final, requereram a extinção do recurso em face da perda do objeto. Preparo recolhido (ID 29373283). É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, o juízo a quo se retratou da decisão que deferiu a tutela antecipada (ID 104996991, autos de origem). Dessa forma, houve perda do objeto do presente agravo. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, não conheço do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator